Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-95.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001285-95.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR FELTRIN - CPF: 079.181.781-49 (APELANTE), REGIANE ZANARDINI MENEZES - CPF: 004.687.431-38 (ADVOGADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DA SILVA BOVE - CPF: 919.872.961-68 (APELADO), ANTONIO BOVE FILHO - CPF: 004.617.008-16 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIGI BOVE FELTRIN - CPF: 039.082.262-01 (APELADO), ARIADNE VICTORIA BOVE FELTRIN - CPF: 039.082.412-78 (APELADO), HENRIQUE MARTINS FELTRIN - CPF: 054.902.411-52 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO MARTINS FELTRIN - CPF: 353.363.401-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE IRMÃOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE SUA QUITAÇÃO – DOCUMENTO SEM REGISTRO E COM ASSINATURA QUESTIONADA – RELAÇÃO SOCIETÁRIA PREEXISTENTE – INÉRCIA POR MAIS DE TRINTA ANOS – POSSE SEM EXCLUSIVIDADE OU
ANIMUS DOMINI
EVIDENTEMENTE DEMONSTRADOS – INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
DA ESCORREITA SENTENÇA RECORRIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO NO EXAME DA TUTELA DE URGÊNCIA REJEITADA – INDEFERIMENTO IMPLÍCITO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, a adjudicação compulsória exige prova de contrato válido, quitação integral e recusa na outorga da escritura.

Inexistente comprovação segura do negócio jurídico, em razão da fragilidade do instrumento particular apresentado — sem fé pública e com assinatura impugnada —, bem como da ausência de recibos de pagamento ou atos inequívocos de adimplemento, inviável a procedência da pretensão.

A posse exercida pelo autor mostrou-se incompatível com os requisitos da usucapião extraordinária (art. 1.238 do Código Civil), porquanto partilhada com o falecido promitente vendedor, que permaneceu exercendo atos de gestão e domínio até seu falecimento, inclusive recebendo diretamente os frutos dos imóveis.

A alegação de nulidade da sentença por omissão no exame da tutela de urgência não prospera, pois, sendo a pretensão principal julgada improcedente, o pedido liminar resta prejudicado por consequência lógica, operando-se seu indeferimento implícito.

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, conforme disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001285-95.2023.8.11.0010

APELANTE:

VALDECIR FELTRIN

APELADOS:

ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO MARTINS FELTRIN, CLÁUDIA CRISTINA BOVE FELTRIN, ANDRÉ LUIGI BOVE FELTRIN, HENRIQUE MARTINS FELTRIN E ARIADNE VICTÓRIA BOVE FELTRIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECIR FELTRIN
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
, subscrita pelo MM. Juiz de Direito
Pedro Flory Diniz Nogueira
, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória com pedido subsidiário de Usucapião Extraordinária
, processo nº 1001285-95.2023.8.11.0010, por meio da qual foi
julgado improcedente o pedido formulado na inicial
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e determinada à condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Opostos embargos declaratórios pelo autor, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 312762093.

Nas razões de apelação (Id.
312762094
), o apelante alega, em suma, que celebrou com seu irmão,
José Roberto Martins Feltrin
, contrato de compromisso de compra e venda, em 21 de maio de 1992, englobando os imóveis registrados sob as matrículas nº 9.615 e 9.616 do CRI de Dom Aquino/MT, nº 7.573 e 7.528 do CRI de Jaciara/MT, bem como direitos de posse de imóvel situado no Município de São Pedro da Cipa/MT, registrado em escritura pública de cessão e transferência.

Diz que o valor do negócio foi integralmente quitado, conforme reconhecido na cláusula quinta do referido contrato, no montante de Cr$70.000.000,00.

Relata que embora tenha havido a transferência dos imóveis de Dom Aquino, as demais propriedades permaneceram em nome do vendedor, em razão de problemas jurídicos e financeiros relacionados à pessoa deste, como execuções cíveis e cobranças fiscais.

Afirma que desde então exerce a posse mansa, pacífica e contínua dos bens, promovendo sua exploração agrícola ou mediante arrendamento, inclusive recebendo os valores. Complementa que a relação entre as partes configurava verdadeira sociedade, o que explica a administração conjunta e a tolerância com a ausência de escritura formal; bem como que há omissão quanto ao pedido de tutela de urgência veiculado.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória das áreas objeto do contrato particular de promessa de compra e venda, com base nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do mesmo diploma legal, diante da posse exercida por mais de trinta anos, com ânimo de dono e sem oposição. Postula ainda que
“Seja expressamente declarada a nulidade parcial da sentença quanto à ausência de análise do pedido liminar (tutela de urgência/evidência), para que este Egrégio Tribunal conheça e conceda a tutela recursal pleiteada, autorizando o levantamento e repasse ao Apelante dos valores de arrendamento já depositados em juízo, além de determinar que os futuros valores sejam repassados diretamente à sua esfera patrimonial, até o trânsito em julgado; 3. Seja reconhecido e declarado, de forma explícita, o prequestionamento de todos os dispositivos legais e constitucionais aqui mencionados, especialmente: artigos 371, 489, §1º, IV, 1.022, II, do CPC; artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil; artigos 5º, XXXV, LIV, LV e IX, da Constituição Federal; e Súmula 239 do STJ; 4. A condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC, inclusive majorando-se em caso de novo julgamento de improcedência dos pedidos na instância ad quem”
(sic).

Na peça Id.
312762098
foram apresentadas contrarrazões pela parte requerida defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Os recorridos sustentam que o contrato apresentado pelo autor não constitui documento hábil a comprovar negócio jurídico de compra e venda, seja pela ausência de firma reconhecida, seja pela falta de fé pública.

Alegam que a ex-esposa do falecido negou, em juízo, a autenticidade de sua assinatura constante do contrato.

Argumentam que a posse exercida pelo autor não se deu com exclusividade, tampouco com
animus domini
, posto que os bens sempre estiveram sob a gestão e domínio do falecido, que recebia os frutos das propriedades.

Sustentam, ainda, que não houve demonstração de quitação do preço, nem recusa do transmitente em outorgar escritura. Defendem, no mais, que a pretensão autoral configura tentativa de usurpação patrimonial em desfavor do espólio. Pugnam, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Valdecir Feltrin contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, subscrita pelo MM. Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, com pedido subsidiário de Usucapião Extraordinária, processo nº 1001285-95.2023.8.11.0010, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (Id. 312762094), o apelante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de compromisso de compra e venda, em 21 de maio de 1992, com seu irmão José Roberto Martins Feltrin, envolvendo imóveis registrados nos Cartórios de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT e Jaciara/MT, além de direitos possessórios relativos à área em São Pedro da Cipa/MT. Alega que o valor do negócio foi integralmente quitado e que, embora parte dos bens tenha sido formalmente transferida, os demais permaneceram em nome do vendedor por circunstâncias jurídicas e financeiras que o impediram de formalizar a totalidade da transação. Assevera exercer, desde então, a posse pacífica e contínua dos imóveis, com exploração econômica direta ou mediante arrendamento. Argumenta que a relação entre as partes se assemelhava a uma sociedade de fato, o que explicaria a tolerância quanto à ausência de formalização do título. Aponta omissão da sentença quanto ao pedido de tutela de urgência.

Requer o provimento do apelo para que fosse julgada procedente a pretensão de adjudicação compulsória com base nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil. De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do mesmo diploma legal. Requer, ainda, a declaração de nulidade parcial da sentença pela ausência de análise do pedido liminar, para que fosse concedida tutela recursal autorizando o levantamento dos valores de arrendamento depositados em juízo e o repasse direto de valores futuros. Postula expressamente o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões, bem como a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A irresignação do autor recorrente não merece acolhida.

No caso dos autos, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau apresenta exame minucioso dos fatos e do conjunto probatório, apreciando todas as alegações deduzidas pelas partes com fundamentação jurídica adequada, firme e tecnicamente consistente, inclusive lastreada em perícia judicial de alta qualidade técnica.

Desse modo, com vistas à racionalização da atividade judicante e à preservação da coerência decisória, e para evitar tautologia desnecessária,
adoto integralmente como razões de decidir a fundamentação exposta na sentença recorrida
(adiante transcrita), cujos fundamentos permanecem íntegros, juridicamente sólidos e consentâneos com a prova dos autos, concluindo corretamente pela improcedência da ação principal e procedência parcial da reconvenção.

Portanto, colaciono o teor da sentença recorrida e ulterior decisão de embargos de declaração que a integra, os quais adoto como razões de decidir (fundamentação
per relationem
), com especiais destaques:

“
Autos nº 1001285-95.2023.8.11.0010

Vistos, etc.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória com pedido de tutela de evidência e/ou de urgência com pedido alternativo de usucapião extrajudicial, proposta por
Valdecir Feltrin
em desfavor de
Cláudia Cristina Bove Feltrin, André Luigi Bove Feltrin e Henrique Martins Feltrin e do espólio de José Roberto Martins Feltrin.

O autor relata, em síntese, que, em 21 de maio de 1992, adquiriu de seu irmão, Sr. José Roberto Martins Feltrin, os imóveis registrados sob os nsº 9.615 e 9.616, ambos no CRI de Dom Aquino, bem como os imóveis matriculados sob os nº 7.573 e 7.528, no CRI de Jaciara, além do direito de posse adquirido por meio da escritura de compra e venda de posse, registrada no livro nº 21, fls. 182 e 183, no Cartório do Primeiro Ofício de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara-MT.

Alega que, à época, foi estabelecido o valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de cruzeiros) para a aquisição dos cinco imóveis, conforme estipulado no contrato de compromisso de compra e venda, sendo o pagamento efetuado no momento da assinatura do referido instrumento.

Aduz que, não obstante o pagamento do valor acordado, apenas os imóveis constantes das matrículas nº 9.615 e 9.616 foram transferidos ao seu nome, argumentando que a não regularização e transferência se deu por conta de razões pessoais e por haver anotações da existência de execução nos imóveis matriculados sob os n° 7.573 e 7.528.

Narra que desde a celebração do contrato, goza do uso e frutos das propriedades adquiridas, inclusive recebendo o montante inerente aos arrendamentos celebrados pelo vendedor com o Sr. PAULO ANDREIS.

Informa que tais bens foram arrolados no inventário do espólio de JOSÉ ROBERTO MARTINS FELTRIN pela inventariante, Sra. CLAUDIA CRISTINA DA SILVA BOVE, como de propriedade do falecido e, por conta disso, foi compelido a depositar nos referidos autos o valor de R$ 944.974,50 (novecentos e quarenta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), fruto do arrendamento das áreas
sub judice
.

Conta, ainda, que o arrendatário deixou de efetuar o pagamento do arrendamento sobre as matrículas n° 7.573 e 7.528 do CRI de Jaciara-MT, depositando o valor no Juízo da ação de inventário.

Afirma, ainda, que a legítima propriedade dos referidos imóveis é comprovada com a juntada de todos os instrumentos particulares redigidos e assinados pelo Sr. Valdecir Feltrin (comprador) e o Sr. Roberto Martins Feltrin (vendedor), juntamente com sua esposa, à época, Sr. Suely da Silva Martins (outorgante uxória).

Em razão de não ter logrado êxito em obter a outorga das escrituras definitivas dos imóveis, requer adjudicação compulsória dos bens.

Alternativamente, pleiteia que seja reconhecida a aquisição originária da propriedade da área através da usucapião, defendendo estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil.

Pugnou pela concessão de tutela de evidência ou, subsidiariamente, de urgência, para fins de determinar que o pagamento dos contratos de arrendamento seja realizado de sua companheira, bem como seja autorizado o levantamento dos valores pagos em juízo nos autos do inventário nº 1016825-78.2021.8.11.0003.

Pede, também, a averbação desta ação nas matrículas dos imóveis e a concessão os benefícios da assistência judiciária gratuita.

No id. 116283584 foi determinada a intimação da parte autora para recolher a primeira parcela das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Na oportunidade também foi determinada a intimação do autor para juntar aos autos cópia atualizada das matrículas 7.573 e 7.528 do CRI de Jaciara. Em relação à Escritura Pública de Venda e Compra de Posse Registrada no livro nº 21 às fls. 182 e 183 do CRI de São Pedro da Cipa, foi determinada a intimação do autor para informar se a área indicada no referido documento é objeto de eventual matrícula, mesmo que em nome de terceiro.

Intimado, o autor acostou aos autos cópia atualizada das matrículas dos imóveis registrado sob os nsº R/7.528 e R/7.573 ambas do CRI de Jaciara.

Em relação à área indicada na Escritura Pública de Venda e Compra de Posse registrada no livro 21 às fls. 182 e 183 do CRI de São Pedro da Cipa, informou que a área não possui matrícula aberta, em razão dos altos custos envolvidos no processo de regularização de terras rurais do Estado de Mato Grosso (id. 116453511).

No id. 116857519 foi determinada a intimação da parte requerida para manifestar acerca da tutela requerida, e no id. 120793819 determinou-se ao arrendatário Paulo Andreis que depositasse o valor pago a título de arrendamento, até ulterior decisão judicial.

Os requeridos apresentaram contestação, ocasião em que defenderam a impossibilidade jurídica do pedido de adjudicação compulsória do imóvel sem matrícula individualizada.

Quanto ao pedido alternativo de usucapião, argumentam que o polo ativo não está devidamente regularizado com o litisconsorte de sua companheira e que não estão presentes os requisitos para aquisição originária da propriedade dos imóveis litigiosos.

Alegam desconhecer qualquer negócio realizado entre o falecido JOSÉ ROBERTO MARTINS FELTRIN e o autor.

Aduzem que não houve reconhecimento de firma das assinaturas constantes na Promessa de Compra e Venda, que as testemunhas são inválidas e que não houve prova do pagamento do suposto preço acordado.

Sustentam que o falecido adquiriu os referidos imóveis no ano de 1987, sendo levados ao cartório para registro nas matrículas ou confecção da escritura pública de posse em 1990. Informam que, no ano de 2006, o
de cujus
celebrou contrato de arrendamento rural para cultivo de soja e milho, envolvendo todas as suas áreas, com o senhor Paulo Andreis, contrato esse que perdura até 2025.

Relatam que os herdeiros detêm o legítimo direito sucessório de todos os bens deixados pelo falecido, incluindo os imóveis objetos da presente ação.

Justificam que os depósitos feitos na conta da esposa do autor se davam para evitar bloqueios nas contas bancárias do
de cujus
e para a realização de pagamentos, já que a Sra. LENIR era administradora de negócios em comum entre o falecido e o autor.

Ponderam ser inverídica a alegação de que os pagamentos dos arrendamentos eram repassados ao autor e que não estão presentes os requisitos da tutela de evidência ou de urgência.

Pugnam pela extinção da presente ação em relação ao imóvel referente à Escritura Pública de Venda e Compra de Posse registrada no Cartório do Primeiro Ofício de São Pedro da Cipa-MT, bem como quanto ao pedido de usucapião.

No mais, requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, no mérito, a improcedência desta ação (id. 123254127).

No id. 125140066 foi determinada a intimação dos requeridos para comprovarem a hipossuficiência alegada, assim como indeferido o pedido de concessão da tutela de evidência e tutela de urgência requerida, determinando-se a intimação do autor para impugnar a contestação.

O autor impugnou a contestação, requerendo, inicialmente, o indeferimento da justiça gratuita postulada pelos requeridos, sob o fundamento de existência do inventário, onde é postulada a partilha de bens de grande monta, indica da possibilidade de os requeridos custearem as despesas do processo. Em relação à alegação de ausência de outorga uxória da cônjuge, afirma que a Sra. Lenir, cônjuge do autor, subscreveu a procuração em conjunto com o requerente, fato que demonstra a sua concordância com o processo em questão. Quanto à impossibilidade jurídica do pedido, afirma que a ausência de matrícula não invalida a sua pretensão, visto que a ação não se restringe apenas à adjudicação compulsória, mas também à possibilidade de usucapião extraordinária. No mérito, reiterou a sua pretensão, afirmando que, diferentemente do que alegam os requeridos, a venda dos imóveis foi efetivada, conforme os documentos que instruem o feito. Protestou pela produção de todos as provas em direito admitidas, especialmente a oitiva de testemunhas (id. 127264182).

Na sequência, o autor pugnou pela concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que houve mudança na sua situação econômica, causada por fatores alheios à sua vontade (id. 127264913).

A decisão proferida no id. 137220048 indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelo autor e pelos requeridos.

Inconformados, os requeridos agravaram da decisão, afirmando que não possuem renda suficiente para se manterem e arcarem com as despesas processuais. O Egrégio Tribunal de Justiça deu parcialmente provimento ao apelo, apenas para autorizar o pagamento das custas e despesas de forma parcelada (id. 141691593).

O Ministério Público manifestou ausência de interesse em intervir na causa (id. 148192354). O arrendatário apresentou comprovante de depósito, nos termos da decisão proferida (id. 154250466).

Saneado e organizado o feito, foi deferida a produção de prova testemunhal (Id. 142490293).

A ré Cláudia pediu a ampliação do número de testemunhas de 3 (três) para 6 (seis) (Id. 157854492). O pedido foi deferido (Id. 157867325).

Em resposta ao pedido de ajuste da decisão saneadora, foi mantida a audiência de instrução previamente designada, ficando consignado que, caso as provas colhidas se mostrassem insuficientes, poderia ser deferida a produção de prova pericial (Id. 160148340).

Na audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas (Id. 160775841). Na sequência, foi indeferido o pedido de produção de prova pericial documentoscópica (Id. 165111241).

O autor apresentou suas alegações finais reiterando os termos da pretensão inicial a fim de que seja deferida a adjudicação compulsória com a outorga da escritura definitiva em seu favor (Id. 171276125).

Os réus apresentaram alegações finais pugnando pela improcedência da ação (Id. 173528227).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A adjudicação compulsória é a ação cabível ao comprador que efetuou o pagamento integral do imóvel, contra o vendedor que não procedeu à outorga da escritura pública para registro.

O escopo dessa ação é a obtenção de uma sentença que autorize a transferência compulsória da propriedade do bem, conforme dispõe os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil.

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda,
conforme o disposto no instrumento preliminar;
e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Segundo o entendimento jurisprudencial, para o promitente comprador poder exercer o direito à outorga da escritura definitiva de compra e venda por meio da adjudicação, é imprescindível a demonstração do negócio jurídico válido, a recusa do promitente vendedor em cumprir a avença e a regular quitação do preço.

No caso em questão, o autor, irmão do promitente vendedor, afirma ter adquirido o imóvel
sub judice
em 21 de maio de 1992, por meio de contrato de compromisso de compra e venda, o qual não foi levado a registro por questões pessoais e jurídicas.

Os réus, herdeiros do falecido, por sua vez, impugnam tal alegação, sustentando a inexistência de provas do mencionado negócio jurídico, assim como que desconhecem a venda noticiada pelo autor.

O autor anexou o contrato de compromisso de compra e venda, celebrado em 29 de maio de 1992, entre José Roberto Martins Feltrin e sua esposa Suely da Silva Martins, e Valdecir Feltrin, ora autor, no qual consta que os imóveis foram adquiridos pela quantia de Cr$ 70.000.000,00 (setenta milhões de cruzeiros), cujo pagamento se deu em moeda corrente.

No presente caso, as circunstâncias envolvendo a venda do imóvel são imprecisas, não tendo sido comprovada a realização do negócio jurídico celebrado há mais de três décadas ou mesmo a sua quitação.

Não obstante o autor tenha alegado que a transferência da titularidade do imóvel não foi realizada por questões pessoais e jurídicas, é certo que houve falta de cuidado por parte do autor em regularizar a titularidade dos imóveis. Ora, é pouco provável que tais irregularidades tenham persistido por mais de três décadas sem que o autor tivesse tomado as providências para sanar as pendências e evitar complicações futuras.

Não obstante o artigo 227, em seu parágrafo único, estabeleça que, independentemente do valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar à prova escrita, é certo que o valor probatório dos depoimentos dos informantes colhidos em audiência de instrução e julgamento não é suficiente para demonstrar a transação entre os irmãos.

Em depoimento pessoal, o autor relatou ter adquirido a área de seu irmão no ano de 1991, dando como parte do pagamento uma caminhonete e o restante em dinheiro. Quando indagado se a quantia saiu da sua conta, o autor afirmou que o pagamento pode ter sido realizado por meio de produtos. Acrescentou ainda que a regularização da transação não foi realizada, pois não considerava necessária. Questionado ao autor se possui a via original do contrato de compra e venda, o autor mencionou não possuir o documento.

O informante José Roberto Gonçalves da Silva, funcionário do autor, declarou ter sido contratado pelo falecido há trinta e dois anos para trabalhar na Fazenda Serrano, objeto dos presentes autos. Relatou que o proprietário da referida fazenda era Valdecir, e que José Roberto era sócio deste. Informou que a relação de amizade entre os irmãos terminou após um desentendimento, ocasião em que o falecido vendeu a sua parte para o irmão, encerrando a sociedade. Após esse episódio, o informante afirmou que José Roberto não voltou mais à Fazenda Serrano.

Ao ser questionado sobre o valor da transação realizada entre os irmãos, o informante explicou que parte do pagamento foi efetuada por meio da entrega de um veículo e o restante em dinheiro. Mencionou que, após o término da sociedade, o senhor José Roberto adquiriu uma propriedade na cidade de Alto Garças-MT, utilizando o valor proveniente da dissolução da sociedade com seu irmão.

Paulo Sérgio Martins Feltrin, irmão de Valdecir e do falecido, declarou que os irmãos adquiriram a Fazenda Serrano em sociedade e que, após um desentendimento, o autor adquiriu a parte que cabia ao irmão, efetuando a entrega de uma caminhonete como parte do pagamento.

Sidney Roberto Gonçalves da Silva, também irmão, declarou que autor e réu possuíam uma sociedade e em decorrência de um desentendimento os irmãos resolveram colocar termo à sociedade. Aludiu que Valdecir entregou ao irmão uma caminhonete como parte do pagamento e a outra parte em dinheiro, cujo valor do distrato foi utilizado para a aquisição de uma fazenda na cidade de Alto Garças-MT.

Declarou que por ocasião da celebração do contrato a ex-conjuge, Sra. Suely estava presente e consentiu com a transação. Quando questionado por este magistrado sobre o motivo pelo qual não foi realizada a alteração da titularidade do imóvel, o informante disse que isso ocorreu devido ao fato de Valdecir acreditar que o contrato firmado lhe proporcionaria a segurança jurídica necessária para valid
ar a transação, além de Valdecir estar com pendências judiciais.

Embora os informantes tenham confirmado a transação realizada entre os irmãos, é sabido que, na qualidade de informantes, eles não possuem a obrigação legal de dizer a verdade. Nessas circunstâncias, cabe ao juízo atribuir às suas declarações o valor que julgar apropriado, em consonância com as demais provas constantes nos autos.

Com efeito,
no caso em tela, não há como atribuir certeza às declarações dos informantes no que tange ao negócio jurídico celebrado entre os irmãos, uma vez que, de alguma forma, eles possuem interesse na demanda, seja em razão de sua relação de parentesco com o autor, seja pelo fato de alguns deles terem trabalhado para Valdecir.

Por outro lado, foram ouvidas testemunhas que declararam que o negócio jurídico relatado pelo autor nunca ocorreu, afirmando que José Roberto era conhecido como proprietário da área, inclusive recebendo os pagamentos pelo arrendamento da propriedade.

Nesse sentido, Carlone Alves Belém, em sua narrativa em juízo, relatou que conheceu José Roberto entre os anos de 2001 e 2002 e efetuou transação comercial com o falecido, consistente na entrega de adubos e sementes de soja na Fazenda Serrano.

Suely da Silva Martins, ex-esposa do falecido, ouvida na qualidade de informante, afirmou desconhecer a existência do contrato de compra e venda celebrado entre os irmãos, esclarecendo que nunca assinou nenhum documento consentindo com a alienação da propriedade.

Acrescentou ainda que o autor possui uma propriedade rural contígua à de José Roberto. Quando indagada sobre ter aposto a assinatura no contrato celebrado entre os irmãos, a informante disse que não reconhece a assinatura contida no mencionado documento. Suely afirmou que a Fazenda Tucano, situada em Alto Garças, foi adquirida com recursos oriundos de um projeto de eletrificação rural pertencente ao falecido.

Vagner de Azevedo Campos, vizinho da Fazenda Tucano, situada no município de Alto Garças, declarou que, quando o falecido adquiriu a referida propriedade, ambos realizavam viagens juntos para a cidade de Cuiabá, durante as quais sempre passavam pela Fazenda Serrano, localizada no município de Jaciara. Nessas ocasiões, o falecido lhe relatava que a Fazenda Serrano lhe pertencia. Em relação à venda da Fazenda Serrano, a testemunha afirmou não ter conhecimento de qualquer transação envolvendo a alienação da propriedade.

Renato José Rotili, vizinho da propriedade Serrano, declarou ter conhecido o autor por volta de 1990, afirmando, contudo, não ter conhecimento acerca de uma possível venda do imóvel. Ressaltou, ainda, não conhecer o irmão do titular do domínio e afirmou nunca ter ouvido quaisquer comentários sobre a venda da fazenda.

Em depoimento pessoal, Cláudia Cristina da Silva Bove, cônjuge do falecido, afirmou que não estava envolvida nos negócios do marido, mas tinha ciência da existência das áreas, já tendo acompanhado José Roberto no recebimento dos valores provenientes do arrendamento. Relatou que, além dos rendimentos provenientes do arrendamento das propriedades do falecido, a família também dependia da profissão de assessor parlamentar exercida pelo de cujus. Cláudia destacou que o falecido mantinha sociedade com seus irmãos e que as receitas oriundas dos arrendamentos eram depositadas em contas de terceiros.

A testemunha Dener Araújo Chaves, contador, afirmou conhecer José Roberto desde o ano de 1988. Ao ser questionado sobre seu conhecimento acerca da propriedade Serrano, declarou que tem ciência de que a referida propriedade pertence ao falecido. Além disso, relatou ter elaborado contrato de arrendamento em favor do autor, incluindo um celebrado com o irmão, autor da presente demanda.

Paulo Andreis, arrendatário da área em litígio, informou que o primeiro contrato de arrendamento da referida área foi entregue pelo senhor Paulo, irmão dos litigantes, e que os contratos subsequentes foram entregues pelo falecido para assinatura.

Paulo declarou que a área arrendada está registrada sob duas matrículas, em uma delas o autor figura como proprietário, enquanto na outra matrícula o falecido consta como titular do domínio, esclarecendo que os pagamentos eram efetuados aos respectivos proprietários conforme a matrícula pertinente.

Mencionou, ainda, que o pagamento da parte que estava matriculada em nome de José Roberto era efetuado diretamente para este. Contou também que José Roberto já chegou a pedir adiantamento do valor do arrendamento. Esclareceu já ter efetuado o pagamento do arrendamento na conta de terceiros.

Paulo relatou que, após o falecimento de José Roberto, o senhor Valdecir lhe apresentou o contrato de compra e venda da Fazenda Serrano, sendo a partir desse momento que passou a realizar os depósitos do valor decorrente do arrendamento em juízo. Quando indagado por este magistrado, o arrendatário falou que até então não possuía conhecimento de que a fazenda Serrano poderia ser de Valdecir.

A partir dos depoimentos colhidos, é possível concluir que, não obstante a narrativa exposta na inicial, o senhor José Roberto, além de ser o titular da área em litígio, exercia a posse indireta do bem, tanto que o contrato de arrendamento foi celebrado em seu nome e os pagamentos eram efetuados em seu favor, conforme confirmação em Juízo do arrendatário.

O artigo 104 do Código Civil, ao dispor sobre a validade do negócio jurídico, estabelece como requisitos essenciais para sua validade a capacidade do agente, a licitude e possibilidade do objeto, sua determinação ou determinabilidade, e a observância da forma prescrita ou não vedada por lei.

Embora a vontade do agente não esteja expressamente contemplada no artigo anteriormente mencionado, é certo que a declaração de vontade está inserida na capacidade do agente.

Apesar da existência de um documento datado de 1992, ou seja, há mais de 30 (trinta) anos, as circunstâncias que envolvem a transação geram dúvidas quanto à efetiva intenção do proprietário em realizar a venda ao irmão.

Apesar de alguns recibos de pagamento terem sido efetuados diretamente na conta da cônjuge do autor, é certo que a informante e o arrendatário confirmaram que em algumas oportunidades os pagamentos eram realizados na conta de terceiros.

Além disso, outro requisito da adjudicação compulsória é a prova da quitação da transação, o que não ficou comprovado nos autos. O autor afirmou nos autos que parte do pagamento foi realizado em espécie, enquanto em seu depoimento indicou que poderia ter sido efetuado com produtos, gerando dúvida, também, sobre a quitação do alegado negócio jurídico.

O autor alegou que os recursos dessa transação foram utilizados pelo falecido para a aquisição da fazenda em Alto Garças, circunstância que não foi devidamente demonstrada nos autos.

Ademais, o próprio arrendatário foi enfático ao declarar que os pagamentos eram efetuados diretamente ao senhor José Roberto, afirmando ainda desconhecer, até o falecimento de José Roberto, a existência do negócio celebrado entre os irmãos, não obstante também arrendar a área pertencente a Valdecir.

Os contratos de arrendamento foram firmados em nome do proprietário do bem, não sendo crível que tal situação tenha ocorrido unicamente em razão da sua indicação como proprietário, haja vista que o próprio arrendatário declarou desconhecer o negócio jurídico celebrado entre os irmãos.

Não há nos autos nenhuma indicação de que o autor tenha, de algum modo, tentado regularizar as pendências existentes para transferir o imóvel para o seu nome, malgrado tivesse conhecimento das implicações que isso poderia lhe causar. Impende pontuar que o autor teve mais de 30 (trinta) anos para efetuar a transferência, mas por sua própria desídia, não o fez.

Diante das circunstâncias fáticas, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, isto é, comprovar de forma categórica o negócio jurídico e o respectivo pagamento, sendo o caso de improcedência da pretensão autoral.

Nesse sentido:

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSENCIA DOS REQUISITOS – ARTIGOS 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. São requisitos da adjudicação compulsória a comprovação da existência de obrigação oriunda de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do preço pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura, além da perfeita identificação e descrição do bem.
Ausente a prova da quitação do preço, ônus do qual não se desincumbiu o autor, é imperiosa a improcedência da adjudicação compulsória.
(N.U 0001820-73.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Além disso, o alegado negócio jurídico foi celebrado, conforme a narrativa do autor, no longínquo ano de 1992, todavia, os herdeiros do falecido sequer tinham conhecimento da transação, fato que reforça os fundamentos para a improcedência do pedido de adjudicação.

Assim, diante da inexistência de provas concretas do negócio jurídico e do seu respectivo pagamento, de rigor a improcedência da ação.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação retro,
julgo improcedente a ação
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor dado à causa.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, (data registrada no sistema).

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito”

Pois bem.

O apelante funda seu pedido de adjudicação compulsória nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, que dispõem:

“TÍTULO IX Do Direito do Promitente Comprador

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

A jurisprudência consolidada admite a adjudicação compulsória como meio de suprir a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos legais exigidos, notadamente: a existência de negócio jurídico válido, a recusa na formalização da escritura, e a demonstração inequívoca da quitação integral do preço ajustado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO

COMPULSÓRIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – QUITAÇÃO DO CONTRATO – NÃO
DEMONSTRADA
– AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
São
requisitos
indispensáveis para a propositura da
adjudicação

compulsória
: a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do total do
preço
pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura, que não foram devidamente comprovados.
”
(N.U 0000333-38.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

“ADJUDICAÇÃO

COMPULSÓRIA
– AUSENCIA DOS
REQUISITOS
– ARTIGOS 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO -
REQUISITO
ESSENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
São
requisitos
da
adjudicação

compulsória
a comprovação da existência de obrigação oriunda de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do preço pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura, além da perfeita identificação e descrição do bem. Ausente a prova da quitação do preço, ônus do qual não se desincumbiu o autor, é imperiosa a improcedência da
adjudicação

compulsória
.”
(N.U 0001820-73.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

No presente caso, o autor, irmão do falecido José Roberto Martins Feltrin, alega ter adquirido deste, por meio de contrato particular firmado em 21 de maio de 1992, imóveis situados nos municípios de Dom Aquino, Jaciara e São Pedro da Cipa. Sustenta que, embora parte das propriedades tenha sido transferida, os demais bens não foram formalizados por dificuldades jurídicas enfrentadas pelo transmitente à época, o que teria justificado a ausência de registro do título.

A tese autoral, contudo, foi impugnada pelos herdeiros do falecido, que negam qualquer conhecimento da suposta venda e questionam a validade e veracidade do contrato apresentado, especialmente diante da ausência de comprovação de pagamento, da inexistência de qualquer providência administrativa ou judicial ao longo de mais de três décadas, e do fato de que o falecido continuou exercendo atos de domínio sobre os bens.

Com notável profundidade analítica, o juízo de origem examinou todos os elementos de prova colacionados aos autos, confrontando depoimentos, documentos e circunstâncias fáticas, em decisão que merece deferência não apenas pela robustez da argumentação, mas também em virtude do princípio da imediação, que confere ao magistrado da instrução condições privilegiadas para formar convicção sobre os fatos controvertidos, em razão do contato direto com as partes, testemunhas e demais meios de prova.

No que tange ao suposto contrato de compromisso de compra e venda, datado de 29 de maio de 1992, perfilho da premissa de que, além de tratar-se de cópia sem qualquer registro ou fé pública, sua eficácia foi severamente questionada, inclusive pela ex-esposa do falecido,
Suely da Silva Martins
, que negou ter firmado ou mesmo tomado conhecimento do documento, não reconhecendo a própria assinatura ali lançada. Tal circunstância, a meu ver, fragiliza sobremaneira o início de prova documental apresentado.

De outra feita, ainda que o autor afirme ter quitado o valor de Cr$70.000.000,00, alegando que parte da quantia foi paga em moeda corrente e outra por meio da entrega de veículo, inexiste nos autos qualquer recibo, transferência bancária, contrato acessório ou outro documento que comprove o adimplemento.

Aliás, a própria narrativa do autor em seu depoimento pessoal oscila entre ter efetuado o pagamento em dinheiro, por meio de caminhonete ou até mesmo com produtos agrícolas, revelando inconsistência que compromete a credibilidade de suas alegações.

Ademais, os depoimentos prestados por informantes que confirmam a existência do negócio são oriundos, em sua maioria, de pessoas ligadas ao autor,
seja por laços familiares
, como os irmãos Paulo Sérgio Martins Feltrin e Sidney Roberto Gonçalves da Silva,
seja por vínculos laborais
, como o funcionário José Roberto Gonçalves da Silva, sendo que, como bem ponderado na sentença, a condição de informantes desobriga tais pessoas do compromisso legal de veracidade, sendo legítimo ao magistrado atribuir menor peso probatório a seus relatos, sobretudo quando confrontados com testemunhos contraditórios de terceiros imparciais.

Outrossim, os testemunhos de
Suely da Silva Martins
, ex-esposa do falecido, de
Vagner de Azevedo Campos
, vizinho da Fazenda Tucano, de
Renato José Rotili
, vizinho da Fazenda Serrano, e de
Cláudia Cristina da Silva Bove
, cônjuge do falecido, convergem no sentido de que
José Roberto sempre foi reconhecido como o titular e gestor das propriedades, inclusive recebendo diretamente os valores dos arrendamento
s.

A testemunha
Paulo Andreis
, arrendatário da área litigiosa, afirmou que firmou os contratos diretamente com o falecido e que os pagamentos relativos à parcela da propriedade em nome de José Roberto eram efetuados a ele, não tendo tido conhecimento do alegado negócio entre os irmãos senão após o falecimento deste.

Em acréscimo, o próprio arrendatário revelou que os contratos eram firmados com base na titularidade constante da matrícula dos imóveis, e que não lhe fora informado, em momento algum, durante a vigência dos contratos, acerca de eventual alteração na titularidade, o que reforça a tese de que o domínio material e formal da área sempre permaneceu com o falecido.

Tal constatação enfraquece o argumento de que havia posse exclusiva e com
animus domini
por parte do autor, afastando igualmente a hipótese subsidiária de usucapião.

Ademais, sobreleva anotar que a omissão do autor em promover, ao longo de mais de trinta anos, qualquer medida judicial ou administrativa para regularizar a propriedade também é circunstância que pesa contra sua pretensão, mesmo porque é pouco crível que um adquirente de imóvel, ciente de pendências jurídicas que impediriam o registro da propriedade, permanecesse inerte por décadas, sem adotar qualquer providência no sentido de garantir sua titularidade.

Tal conduta, conforme bem observado pelo juízo de origem, demonstra descuido e desinteresse, circunstância que enfraquece a boa-fé necessária à adjudicação e revela incompatibilidade com o comportamento de quem efetivamente se considera proprietário de direito.

Além disso, a alegação de que os recursos da suposta venda teriam sido utilizados pelo falecido para adquirir outra propriedade, a Fazenda Tucano, em Alto Garças/MT, carece de qualquer respaldo documental, não havendo prova da origem desses recursos, tampouco qualquer vínculo formal entre a alegada alienação e a nova aquisição, tornando-se meramente especulativa essa correlação.

Finalmente, a análise da prova testemunhal e documental revela que, ao que parece, o falecido exerceu posse indireta sobre a área em litígio até sua morte, firmando contratos, recebendo frutos e sendo reconhecido como proprietário pelos vizinhos e arrendatários.

Nesta toada, a declaração de vontade necessária à formação do negócio jurídico, na forma do art. 104 do Código Civil, exige, além da capacidade e licitude, a exteriorização clara da intenção de alienar, o que não se demonstrou de forma segura e inequívoca neste feito.

Nestes termos, a ausência de prova de quitação e a incerteza quanto à celebração do negócio, agravadas pela ausência de qualquer providência concreta ao longo de trinta anos, evidenciam que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, não se desincumbiu, com segurança, do encargo de comprovar seguramente os fatos constitutivos de seu direito.

Diante desse conjunto probatório, da patente dúvida quanto à efetiva ocorrência do negócio jurídico, intensificada pela possível existência de relação societária pregressa entre as partes e pela inércia prolongada do autor, não permite o reconhecimento do direito à adjudicação compulsória.

Em relação ao pedido alternativo de usucapião extraordinária, também não se evidenciam os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No caso em exame, não se comprovou a posse exercida com
animus domini
, tampouco com exclusividade ou incontestabilidade, sendo que as provas orais indicam que os bens continuaram sob a administração do falecido requerido até seu falecimento, inclusive com contratos de arrendamento firmados com terceiros em nome dele e com recebimento direto dos frutos por este.

Nestes termos, a posse exercida, ainda que contínua, revelou-se precária, tolerada ou em regime de copropriedade fática, o que não se coaduna com os requisitos legais do instituto. Ou seja, não se trata de posse cabalmente exercida com exclusividade, publicidade e com o intuito de dono, mas sim de relação de tolerância entre irmãos, sem rompimento da titularidade exercida pelo falecido.

A sentença, nesse ponto, enfrentou detidamente a prova dos autos e concluiu, com acerto, que não se encontravam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da prescrição aquisitiva, decisão essa que merece ser integralmente mantida.

Por fim, a insurgência recursal limita-se à reiteração dos argumentos já enfrentados na sentença, sem trazer qualquer elemento novo ou que infirme o juízo proferido pelo magistrado de origem, tratando-se de apelação fundada exclusivamente em pretensões que não encontram amparo no conjunto probatório.

Não prospera, ainda, a alegação de nulidade da sentença por suposta omissão quanto ao pedido de tutela de urgência pleiteada, porque, sendo a pretensão principal julgada improcedente, por consequência lógica e jurídica, resta prejudicado o exame de medida cautelar que se funda justamente na verossimilhança do direito alegado. Ou seja, a concessão de tutela provisória pressupõe a plausibilidade do direito invocado, de modo que, reconhecida sua inexistência no mérito, resta esvaziada a utilidade prática da medida antecipatória.

Assim, não há falar em omissão ou nulidade da sentença, mas sim em indeferimento implícito da tutela, decorrente do próprio resultado do julgamento.

Deste modo, impõe-se a manutenção da sentença que, com acerto, julgou improcedente a demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por Valdecir Feltrin
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com a
majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025